Tribunal: CARF
Processo: 10983.720541/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720541/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.392 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANGELA MARIA MARTINS MONTEIRO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALUGUÉIS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica corresponde aos valores
brutos recebidos deduzidas as taxas de administração E as multas e qualquer
outra vantagem recebida do locador constitui rendimento tributável. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 30 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720541/2010-75
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720541/2010-75

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O(A) contribuinte supra identificado(a) foi notificada a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF no valor de R$6.059,54 decorrente da(s) infrações e
enquadramento legal descritos na(s) folha(s) 32.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação da(s) folha(s) 02 a 09, contestando o
lançamento e anexando documentos da(s) folha(s) 11 a 29 e requerendo a revisão do
lançamento.
...
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica corresponde aos
valores brutos recebidos deduzidas as taxas de administração. As multas e
qualquer outra vantagem recebida do locador constitui rendimento
tributável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2014 (e-fl. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 09/04/2014 (e-fl. 60), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento, serem
isentos ou não tributáveis, por se tratarem de indenização;
- a locatária manifestou intenção de rescindir o contrato, o que foi formalizado
pelo Instrumento Particular de Distrato e Quitação (e-fls. 11 e 68), onde se verifica que a
locatária distratante entregaria o imóvel no estado que se encontrava, fato diverso do contrato de
locação inicial, pagando por consequência a indenização de R$45.000,00;
- apesar do Instrumento de Distrato, a Clínica Médica indevidamente descontou
IRRF dos pagamentos da indenização, no código 9385 (multas e vantagens, cf. e-fl. 79), no valor
de R$6,750,00 e com preenchimento errado de sua DIRPF;
- a indenização não representa acréscimo patrimonial previsto no artigo 43, I e II
do CTN;
- a indenização destinada à reparação de danos patrimoniais em virtude de
rescisão contratual não é computada no rendimento bruto, cf. artigo 39, inciso XVIII do Decreto
3000/99;
- o artigo 70, parágrafo 5o, da lei 9430/96, afasta a incidência do imposto de renda
sobre a verba acordada em distrato para indenização de danos no imóvel à data da rescisão.
- o acórdão equivoca-se ao classificar o valor auferido como indenização para
desocupação do imóvel, este sim tributável, e aponta a pergunta 273 da publicação Perguntas e
Respostas ano calendário 2007, a seu favor (273 — A indenização percebida pelo locador, em
decorrência de danos causados no imóvel locado, é tributável? Não. Esta indenização,
destinada exclusivamente aos reparos necessários e indispensáveis à recuperação do imóvel
locado, não constitui rendimento tributável.)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720541/2010-75

- pedido de restituição de retenção indevida por tratar-se de retenção indevida de
imposto de renda sobre verba indenizatória, citando jurisprudência judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre constatação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica Clínica Médica Vita Ltda. no valor de R$45.000,00,com
compensação de IRRF no valor de R$6.750,00.
Não há argumentos preliminares a serem apreciados nesta sede recursal.
Da decisão de Primeira Instância merecem destaque os seguintes excertos, a fim
de subsidiar a devida apreciação da lide, ora grifados, por exporem os argumentos denegatórios
a quo:
...
Quanto a omissão dos valores recebidos da Clinica Médica Vita S/A, cabe observar que
foram pagos a título de multa contratual pelo imóvel não ter sido entregue nas condições
em que foi recebido. Isto não significa, necessariamente, que os valores tenham sido
utilizados na reparação do imóvel, fato não comprovado pela impugnante. No
presente caso, cabe observar o Art. 50 do Decreto no 3.000/99 , como segue:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
...
Os contratos e distratos entre locador e locatários não têm efeito sobre as
obrigações tributárias das partes, portanto, o valor pago ao locador para desocupação
do imóvel locado é tributável na fonte e rendimento tributável na DAA.
....
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Não se pode olvidar que documentos particulares não comprovam por si sós o
fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato. Nesse mesmo
sentido, têm-se que os contratos particulares presumem-se verdadeiros apenas em relação aos
signatários; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.392 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720541/2010-75

escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato, no caso a RFB.
Ora, o cerne da questão seria então se o valor de R$45.000,00 recebido pela
recorrente trata-se realmente de indenização ou não, e portanto tributável ou não.
Veja-se, a DIRF é o documento oficial para informação à Receita Federal acerca
dos rendimentos não isentos pagos pelas fontes pagadoras aos beneficiários e, na espécie, os
rendimentos em discussão foram declarados oficialmente como tributáveis, sem retificação da
declaração por parte da pessoa jurídica pagadora, embora a interessada afirme que tal DIRF
estaria equivocadamente preenchida (e-fl. 74).
Embora a interessada alegue que o Instrumento Particular de Distrato e Quitação
(e-fls. 68 e ss.) justificaria a natureza indenizatória de seus rendimentos de R$45.000,00, além de
tratar-se de instrumento particular, justamente necessitaria de uma complementação para ser tido
como indubitável, qual seja, como a própria contribuinte aponta em seu recurso na Pergunta &
Resposta acostada: “273 — A indenização percebida pelo locador, em decorrência de danos
causados no imóvel locado, é tributável? Não. Esta indenização, destinada exclusivamente aos
reparos necessários e indispensáveis à recuperação do imóvel locado, não constitui rendimento
tributável.” E não há nos autos comprovação da exclusividade da destinação do valor de
R$45.000,00 para recuperar o imóvel que fora locado e, por esse motivo, o mesmo deve ser
considerado realmente como tributável e não como uma indenização isenta.
Por fim destaque-se que o CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF). Dessa forma,
eventuais pedidos de restituição cabíveis devem ser procedidos junto à Unidade Jurisdicionante
do interessado, através de rito próprio.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida .
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 93
DF CARF MF
Original